Tribunal: TJES
Processo: 5007350-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007350-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS

AGRAVADO: DIEGO LIMA VOLPONI e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEITADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA DEMANDA – STAY PERIOD QUE NÃO SE APLICA A AÇÕES EM FACE DE FIADOR – REJEITADA – CERTIDÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de interesse processual: a Ação Monitória de origem foi ajuizada em face tão somente dos avalistas ora agravados, e não da empresa atualmente em processo de recuperação, de modo que persiste o interesse do agravante na obtenção de título executivo judicial para cobrança diretamente em face dos coobrigados, posto que ainda não adimplido o débito elencado na recuperação. Preliminar rejeitada.

2. Muito embora as disposições do art.6º, II, da Lei nº11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência) estabeleçam a
“
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”
, tem-se que, no caso em tela, a Ação Monitória de origem foi ajuizada tão somente em face dos avalistas no contrato de cessão de crédito. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria, e inclusive este e. TJ/ES vem entendendo pela não extensão do
stay period
aos coobrigados. Não fosse suficiente, verifica-se do
decisum
que homologou o Plano de Recuperação Judicial, que o juízo falimentar expressamente excluiu as cláusulas que previam a suspensão do prosseguimento de execuções ajuizadas contra terceiros.

3. Mérito: A Certidão Premonitória constitui documento hábil a comprovar a existência de uma demanda executiva e, por meio de sua averbação em órgãos de registro, conferir publicidade, cientificando terceiros de que o proprietário de determinado bem está sendo executado, fazendo, via de consequência, com que eventual alienação seja considerada fraude à execução, nos termos do art.792, II, do CPC. Isso posto, em que pese a redação do art.828, do CPC mencione, tão somente, que o “exequente” poderá obter a certidão em questão, este e. TJ/ES possui entendimento de que mesmo em ações de conhecimento faz-se possível a expedição do documento, com o fito de resguardar a eventual execução, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e do
periculum in mora
.

4.
In casu
, a probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação que indica existência do débito oriundo de Contrato de Cessão de Crédito para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – já incluído, conforme informado pelos próprios requeridos, na listagem da demanda de recuperação judicial da empresa DIMEX – no qual figuram os agravados como avalistas e, portanto, coobrigados, sendo certo, ainda, que estes não apresentam em suas contrarrazões quaisquer argumentos voltados a afastar especificamente as alegações do agravante de que
“usaram de expediente ilícito – emissão e cessão de títulos frios, não envio das mercadorias conforme combinado com os sacados/clientes, dando causa ao não pagamento dos títulos”.

5. Conforme já consignado por este e. TJ/ES em situação análoga anterior, tem-se que
“a
demonstração da existência de diversas execuções e ações de cobrança, além da vultosa quantia devida, evidencia a probabilidade do direito, viabilizando-se, portanto, a anotação premonitória, nos termos do art. 828 dp CPC”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005075-33.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 01/12/23).

6. Recurso provido. Decisão reformada para deferir o pedido cautelar e autorizar a expedição de Certidão Premonitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, REJEITAR as preliminares, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007350-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED

AGRAVADO:
DIEGO LIMA VOLPONI e ANTONIO LUIZ FERNANDES

RELATOR:

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO RECURSO SUSCITADA PELO AGRAVADO ANTONIO LUIZ FERNANDES

Inicialmente importa consignar que, com relação ao pedido formulado pelo agravado de suspensão deste recurso em razão de encontrar-se a empresa DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA atualmente em processo de recuperação, tem-se que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, muito embora as disposições do art.6º, II, da Lei nº11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência) estabeleçam a
“
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”
, no caso em tela, a Ação Monitória de origem foi ajuizada tão somente em face dos avalistas no contrato de cessão de crédito. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria, e inclusive este e. TJ/ES, vem entendendo pela não extensão do
stay period
aos coobrigados, como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALÊNCIA – SÓCIOS AVALISTAS – STAY PERIOD INAPLICÁVEL – INTERESSE DE AGIR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo estatui a Lei nº 11.101/06, a decretação da falência implicará na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Inteligência do art. 6º, da referida lei.

2. Como os sócios da pessoa jurídica executada assumiram a condição de avalistas da cédula de crédito industrial, não há que se falar na aplicação do instituto do “stay period”. Doutrina e Precedente do STJ.

3. Ainda que tenha sido carreada ao feito prova no sentido de que o banco apelante figure no quadro geral de credores constante do processo de falência da pessoa jurídica devedora do título executivo, não há que se falar na sua extinção por ausência de interesse do exequente.

4. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº1143882-06.1998.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Claudia Vieira de Oliveira Araújo. Data de Publicação: 13/04/23). (grifo nosso)

Não fosse suficiente, verifica-se do
decisum
acostado em Id 11482120, que homologou o Plano de Recuperação Judicial, que o juízo falimentar expressamente excluiu as cláusulas que previam a suspensão do prosseguimento de execuções ajuizadas contra terceiros, como se pode observar dos excertos a seguir transcritos:

[...] 15. Contudo, tais cláusulas não merecem prosperar,
uma vez que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz suspensão de ações ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005.

[...]

Por todo o exposto, HOMOLOGO o Plano de Recuperação Judicial de DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA., realizado pela Assembleia Geral de Credores que ocorreu no dia 22/10/2024, com a exclusão das cláusulas 7.2.10, 7.2.7, 7.7.1, 7.7.2, 7.8.11, porquanto suas redações contrariam as normas prescritas na Lei Federal nº 11.101/05, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e, com fulcro no art. 58 da Lei nº 11.101/2005, concedo a recuperação judicial à empresa DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, sem prejuízo de possíveis habilitações retardatárias de crédito ou impugnações pendentes de julgamento, nos termos do art. 10, §6º da sobredita Lei. [...] (grifo nosso)

Não há que se falar, pois, em suspensão do presente recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA PELO AGRAVADO ANTONIO LUIZ FERNANDES

Em suas contrarrazões de Id 9695679, defende o agravante que esta demanda deveria ser extinta, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse processual, uma vez que o crédito perseguido pelo agravante já consta da relação de credores da empresa DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA nos autos do processo de Recuperação Judicial nº5003257-96.2024.8.13.0024.

Nada obstante, não se pode ignorar que a Ação Monitória de origem foi ajuizada em face tão somente dos avalistas ora agravados, e não da empresa atualmente em processo de recuperação, de modo que persiste o interesse do agravante na obtenção de título executivo judicial para cobrança diretamente em face dos coobrigados, posto que ainda não adimplido o débito elencado na recuperação.

Não fosse suficiente, também se verifica em Id 11482117 destes autos que o agravante consignou expressamente sua ressalva com relação à novação e extinção da dívida em face dos avalistas, ressalva essa que foi acolhida pelo administrador judicial na demanda de recuperação, conforme Id 13205592.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED

em face de
DIEGO LIMA VOLPONI
e
ANTONIO LUIZ FERNANDES.

O autor, ora agravante, embasa seu pedido, em especial, nos documentos de Id 42553253 (da origem) que comprovariam a existência do débito oriundo de Contrato de Cessão de Crédito para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, celebrado com a empresa DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, e no qual os agravados constam como avalistas.

Posteriormente, contudo,
“
verificou-se que os títulos endossados pela empresa cedente continham ‘vícios de origem’, ou seja, eram títulos sem lastro, duplicatas que não correspondem a uma venda de mercadoria válida ou a cedente recebeu o valor do título diretamente do sacado, portanto, a cedente deu causa ao não recebimento dos títulos (art. 295 do CC) pelo
credor”.

O juízo a quo, em decisão de Id 43198085, indeferiu o pedido liminar de imediata expedição de certidão premonitória, sob a justificativa de que incabível referida medida em demandas que não se tratem propriamente de execução.

Irresignado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED
interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
não prosperam as alegações do magistrado
a quo
no sentido de que a expedição de carta premonitória seria cabível tão somente em ações de execução;
II)
a jurisprudência pátria, em interpretação analógica, tem aceitado a averbação da certidão também nas hipóteses de ações ordinárias e monitórias;
III)
os agravados se utilizaram de procedimento ilícito - emissão e cessão de títulos frios - para levantar dinheiro junto ao fundo agravante, além de possuírem diversas ações judiciais em seu desfavor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de expedição de Certidão Premonitória em Ação Monitória, conforme requerido liminarmente pelo autor, ora agravante.

Como cediço, referida certidão constitui documento hábil a comprovar a existência de uma demanda executiva e, por meio de sua averbação em órgãos de registro, conferir publicidade, cientificando terceiros de que o proprietário de determinado bem está sendo executado, fazendo, via de consequência, com que eventual alienação seja considerada fraude à execução, nos termos do art.792, II, do CPC.

Isso posto, em que pese a redação do art.828, do CPC, mencionar, tão somente, que o “exequente” poderá obter a certidão em questão, este e. TJ/ES possui entendimento de que mesmo em ações de conhecimento, faz-se possível a expedição do documento, com o fito de resguardar a eventual execução, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e do
periculum in mora
.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CERTIDÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO EM AÇÕES DE CONHECIMENTO.
EVITAR FUTURA FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 828, caput do CPC estabelece que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

2. Em que pese o legislador ter se referido apenas aos feitos executivos, é possível a expedição de certidão premonitória em ações de conhecimento para obstar a ocorrência de futura fraude à execução, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência.

3. Demonstrados os requisitos cumulativos da tutela de urgência, a decisão que determina a expedição de carta premonitória para resguardar eventual direito deste em futura execução não viola o contraditório e ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000933-54.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 21/09/21). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE PERDAS E DANOS NA FORMA DO ART. 302, INCISO I, DO CPC – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 CPC – CABIMENTO AINDA QUE EM FASE DE CONHECIMENTO – AVERBAÇÃO INDEVIDA – CONSEQUÊNCIAS PREVISTAS NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 828, § 5º, CPC – BENS IMÓVEIS JÁ ALIENADOS COM PENDÊNCIA REGISTRO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – POTENCIAL PARA MULTIPLICIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA PARA VIABILIZAR A AVERBAÇÃO APENAS EM IMÓVEIS QUE INTEGRAM EFETIVAMENTE O PATRIMÔNIO DA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dispõe o art. 828 do CPC que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

2. Embora previsto no Livro que trata do processo de execução, pode-se valer do dispositivo para aplicação subsidiária ao cumprimento de sentença (art. 513, caput, CPC), bem como, por analogia, ao procedimento intermediário e preparatório ora em curso na origem, que objetiva apenas atribuir liquidez à obrigação de reparar perdas e danos pela efetivação da tutela de urgência que ulteriormente perdeu eficácia.

3. Assim, o deferimento do pleito formulado pelo agravado se mostra compatível com o objetivo do art. 828 do CPC, que visa precipuamente dar ciência à coletividade quanto à existência de uma demanda executiva (no caso, etapa prévia ao cumprimento) e estabelecer presunção de fraude à execução quando o bem, a despeito da averbação, for alienado (art. 792, inciso II, CPC).

4. Quanto à possibilidade de que o agravado incorra em abuso de direito ao promover as averbações, causando prejuízo à agravante, importa destacar que o próprio art. 828, em seu § 5º, determina que o exequente indenize o executado em caso de averbação manifestamente indevida, processando-se o incidente em autos apartados.

[...]

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005809-81.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 21/09/23).

In casu
, a probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação de Id 42553253 (da origem), que indica existência do débito oriundo de Contrato de Cessão de Crédito para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – já incluído, conforme informado pelos próprios requeridos, na listagem da demanda de recuperação judicial da empresa DIMEX – no qual figuram os agravados como avalistas e, portanto, coobrigados, sendo certo, ainda, que estes não apresentam em suas contrarrazões quaisquer argumentos voltados a afastar especificamente as alegações do agravante de que
“
usaram de expediente ilícito – emissão e cessão de títulos frios, não envio das mercadorias conforme combinado com os sacados/clientes, dando causa ao não pagamento dos títulos”.

Outrossim, com relação ao requisito do
periculum in mora
, sustenta o agravante a existência de dezenas de ações judiciais em face dos agravados, conforme listagem exemplificativa de Id 8589044 e Id 8589045, fato esse que não é negado pelo recorrido
ANTONIO LUIZ FERNANDES
, que se limitou a alegar que tal situação se dá por figurar como avalista em diversos contratos da empresa. O recorrido
DIEGO LIMA VOLPONI
, por sua vez, sequer apresentou contrarrazões ao recurso (Id 9787285).

Isso posto, e conforme já consignado por este e. TJ/ES em situação análoga anterior, tem-se que
“a
demonstração da existência de diversas execuções e ações de cobrança, além da vultosa quantia devida, evidencia a probabilidade do direito, viabilizando-se, portanto, a anotação premonitória, nos termos do art. 828 dp CPC”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005075-33.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 01/12/23).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para
DEFERIR
a medida cautelar pleiteada e autorizar a expedição de Certidão Premonitória.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21/07/2025 a 25/07/2025:

Acompanho o E. Relator.